Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709886-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por eles interposto contra decisão que, em ação de conhecimento proposta contra o Estado de Goiás, reconheceu a própria incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator